Tribunal: TJPA
Processo: 0822863-80.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822863-80.2024.8.14.0301

APELANTE: SAMARA ALINE CORTONEZ CROZETTA, DAYMOON SANTANA PEREIRA

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0822863-80.2024.8.14.0301

APELANTES: DAYMOON SANTANA PEREIRA E SAMARA ALINE CORTONEZ CROZETTA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO EM CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO PEDIDO PELA UEPA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daymoon Santana Pereira e Samara Aline Cortonez Crozetta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que denegou mandado de segurança impetrado em face da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Os apelantes, graduados em medicina no exterior, buscam a revalidação simplificada de seus diplomas, conforme Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), alegando recusa da UEPA em receber e processar o pedido de tramitação simplificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UEPA pode recusar o processamento do pedido de revalidação de diplomas por meio da tramitação simplificada, mesmo em caso de diplomas obtidos em cursos acreditados pelo Sistema ARCU-SUL; e (ii) estabelecer se a autonomia universitária permite à UEPA instituir critérios próprios para a revalidação de diplomas, incluindo a opção por não adotar o rito simplificado para o curso de Medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e a Resolução nº 01/2022-CNE autorizam as universidades públicas a realizar a revalidação de diplomas estrangeiros por meio de procedimento ordinário ou simplificado, cabendo a cada instituição a escolha do rito, conforme sua autonomia.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988, confere às universidades o direito de auto-organização, incluindo a definição de regras específicas para a revalidação de diplomas, desde que respeitadas as normas gerais editadas pela União.

A Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA veda expressamente a revalidação simplificada para diplomas de Medicina, tendo a UEPA agido dentro de sua competência normativa ao definir tal diretriz.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 599, afirma a prerrogativa das universidades de exigir requisitos adicionais para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo o exame de equivalência e a possibilidade de não adoção do procedimento simplificado.

Não há direito líquido e certo dos apelantes à tramitação simplificada, pois o exercício da autonomia universitária pela UEPA respeita o arcabouço legal vigente e a normatização específica estabelecida pela instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autonomia universitária assegura às universidades públicas a prerrogativa de definir os procedimentos para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a opção pelo rito ordinário em detrimento do simplificado, especialmente para o curso de Medicina.

A negativa de revalidação simplificada de diplomas de Medicina pela UEPA, fundamentada na Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, é legítima e compatível com a legislação educacional e constitucional vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDBN), arts. 9º, VII, 10, V, 11, III, 17, 48 e 53; Resolução nº 01/2022-CNE; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Tema 599; TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/12/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0806326-77.2022.8.14.0301, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/08/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/11/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por DAYMOON SANTANA PEREIRA e SAMARA ALINE CORTONEZ CROZETTA, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato coator praticado pelo Representante Legal da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.

Historiando os fatos, DAYMOON SANTANA PEREIRA e SAMARA ALINE CORTONEZ CROZETTA impetraram Mandado de Segurança, na qual narraram que são graduadas em medicina com diploma obtido em uma universidade privada do exterior, e buscam o reconhecimento de seu direito à análise documental para tramitação simplificada e a revalidação de seu diploma.

Apontaram que protocolaram pedido de revalidação simplificada, porém, a UEPA negou qualquer recepção de pedido, impedindo que as partes exerçam o seu direito de petição. Destacaram que não se pretende que o Poder Judiciário revalide diplomas ou analise documentos institucionais, mas sim que a autoridade coatora receba o processo administrativo e analise o pedido, emitindo um parecer favorável ou desfavorável sobre o direito ao trâmite simplificado dentro de um prazo de até 90 dias, conforme previsto na Resolução nº 01/2022 do CNE.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 19706823):

“(...) Destarte, a norma de regência acima, destaca, em seu inciso V, a plena capacidade e autonomia administrativas das instituições de ensino superior, para elaborar normas específicas de regulamentação dos processos de revalidação de diplomas obtidos em instituições estrangeiras, permitindo o estabelecimento de regras e procedimentos que melhor se adequem a sua capacidade avaliativa. Neste sentido, seguiu a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp. n° 1349445/SP, submetido a sistemática da repercussão geral (Tema n° 599), cuja tese e ementa transcrevo, a seguir:

(...)

Além disso, ressalto que os impetrantes não estão adstritos exclusivamente a submissão do seu pedido de revalidação, junto a Universidade do Estado do Pará, cuja opção é de livre escolha. E, em sendo assim, devem estar submetidos as regras por ela estabelecidas. Portanto, resta concluir que, no caso concreto, a atuação da Autoridade Coatora não se afastou das normas de regência, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou infraconstitucional do ato impugnado, não há direito líquido e certo a amparar o pleito, porquanto o ato impugnado se mostra juridicamente perfeito, obstando o prosseguimento do feito. Diante das razões expostas, julgo liminarmente improcedente o pedido e denego a segurança. Custas pelos impetrantes, com exigibilidade suspensa (art. 98, do CPC).”

Inconformados, SAMARA ALINE CORTONEZ CROZETTA E DAYMOON SANTANA PEREIRA interpuseram o presente recurso de apelação (id. 19706825).

Em suas razões recursais, afirmam que a sentença foi proferida em tese ultrapassada que defende o argumento de que a utilização do procedimento de tramitação simplificada para revalidação de diplomas estrangeiros seria facultativa, cabendo a universidade, dentro de sua autonomia universitária, resolver por adotá-lo, ou não.

No entanto, apontam que o argumento apresentado está fora do contexto legal aplicável ao caso. A Lei nº 9.394/1996, que organiza a educação nacional, estabeleceu que a União tem a competência para editar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação (art. 9º, VII), enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem editar normas complementares (art. 10, V e art. 11, III).

Destacam que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) também determinou que as instituições de ensino superior públicas estão vinculadas aos respectivos sistemas de ensino (art. 17). No entanto, a autonomia das universidades, embora constitucionalmente assegurada (art. 207 da CF), deve respeitar as regras gerais instituídas pela União, conforme previsto no art. 53 da LDBN.

Asseveram que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou em diversas oportunidades, afirmando que a autonomia universitária não pode ser confundida com soberania, sendo as universidades obrigadas a seguir as leis e demais atos normativos.

Afirmam que a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação assegura o direito à tramitação simplificada para diplomados em cursos avaliados positivamente no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCUSUL), e que esse procedimento deve ser adotado por todas as universidades públicas, sendo regulado por normas específicas.

Na sequência, apontam que as universidades não podem se abster de aplicar normas gerais estabelecidas pela União, e que a autonomia universitária é limitada, especialmente no que diz respeito à revalidação de diplomas estrangeiros, onde o campo de discricionariedade é residual, restringindo-se às questões não reguladas pelas normas gerais.

Somado a isso, apontam os apelantes que a sentença recorrida se fundamenta no acórdão do REsp 1349445/SP, que tratava da autonomia de uma universidade pública para exigir aprovação em processo seletivo para a revalidação de diplomas estrangeiros. No entanto, o caso dos autos é distinto, pois envolve a tramitação simplificada, regulada de forma expressa pelo Conselho Nacional de Educação.

Além disso, destacam que a Resolução nº 01/2022 do CNE, juntamente com a Portaria Normativa MEC nº 22/2016, atualizou a legislação, superando parcialmente o entendimento firmado no Tema Repetitivo 599 do STJ. Portanto, a jurisprudência invocada na sentença recorrida não se aplica ao presente caso.

Diante do exposto, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que a segurança postulada seja concedida, determinando-se que a Universidade Estadual do Pará realize a revalidação do diploma da parte recorrente em até 90 dias, conforme previsto na Resolução nº 01/2022 do CNE.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA apresentou contrarrazões (id n° 19706836).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não dos Autores/Apelantes em terem suas graduações no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a Lei nº
9.394
/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, em seu artigo
48
, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo curso ou equivalente. Confira- se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Mencionada lei consagrou, em seu artigo 53, um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art.
207
da
Carta Maior
,
in vebis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º. Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu),
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
. (grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

Ainda no âmbito do Ministério da Educação, foi reconhecida a validação de diplomas estrangeiros através do processo simplificado, conforme artigos 11 e seguintes da Resolução nº 01/2022-CNE, regulamentados pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 – MEC.

Com base em tais regramentos, observa-se que o processo de revalidação pode ser realizado em rito ordinário ou simplificado, não sendo a adoção deste último uma obrigação, já que as universidades, baseadas em sua autonomia, podem optar pela melhor forma de análise e validação, cabendo-lhe a organização do processo e publicação de normas específicas.

Nesse contexto, a tese consubstanciada no tema 599 do STJ amolda-se ao caso em apreço, cabendo à Universidade do Estado do Pará - UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que quer adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Diante disto, no âmbito estadual, a adoção do rito simplificado era facultada enquanto vigente a Resolução nº 3.553/2020-CONSUN/UEPA (art. 20), sendo posteriormente vedada para os diplomas dos cursos de Medicina, com a edição da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, que dispõe,
in verbis:

Art. 1º- Fica aprovada a
não Revalidação Simplificada

de Diploma de Graduação do Curso de Medicina
expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º- A
revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras

serão realizadas de acordo com o edital específico
elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º-
A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada
, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará (...) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Com efeito, com a edição da Resolução nº 3782/2022-CONSUN, a UEPA tão somente utilizou-se de sua prerrogativa, optando por não proceder à revalidação de diplomas do curso de Medicina de forma simplificada.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
48
,
§ 2º
, DA LEI Nº
9.394
/96 E
207
DA
CR/88
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0835968-95.2022.8.14.0301
– Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0806326-77.2022.8.14.0301
– Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ora, sabe-se que a autodeterminação e autonormação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, os requerentes pretendem que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seus diplomas estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científico, jurídica e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Por fim, constata-se que os autores, embora residentes nos Estado do Mato Grosso e Paraná e Acre, espontaneamente optaram por revalidar seus diplomas perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, devendo, desta forma, aceitar e se submeterem às regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desa. Relatora

Belém, 19/11/2024